Tribunal: TJDFT
Processo: 0755164-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA EM PROCESSO DIVERSO. PENA A SER DETRAÍDA DECORRENTE DA CONDENAÇÃO POR CRIMES POSTERIORES À CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face de decisão que indeferiu pedido de detração de pena com base em período de prisão preventiva cumprida em outro processo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de detrair pena a partir de período de prisão preventiva cumprida em processo diverso e em momento anterior à prática dos delitos cujas penas encontram-se em execução.
III. Razões de decidir:
3. O Código Penal estabelece, no seu artigo 42, o instituto da detração, o qual prevê que devem ser computadas na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação provisória.
4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a detração em processos distintos é possível quando a prisão processual tiver ocorrido em momento posterior à prática do delito cuja pena se pretende detrair e se referir a processo em que tenha sido prolatada sentença absolutória ou tenha sido declarada, extinta a punibilidade sem formação de juízo de culpa, em qualquer caso de maneira definitiva.
5. Inviável a detração se o recolhimento cautelar é anterior à data dos crimes pelos quais se busca a detração das penas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.